Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703069-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. APELADO: ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança que visa a suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do ICMS (DIFAL) relativos ao exercício de 2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete aos princípios da anterioridade e de exercício e nonagesimal. Na espécie, foi concedida a segurança para declarar a inexigibilidade do DIFAL, nos termos da sentença de ID 121382102. Nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas na peça exordial. As referidas liminares impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como impede que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo (ID 333728521). Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido, para que os efeitos da referida decisão fossem estendidos para todas as ações em curso que tenham a mesma finalidade, sendo proferida decisão de ID nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Outrossim, é de se destacar que foram ajuizadas diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7078, 7066 e 7070), em razão da limitação temporal disposta no artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022. Desse modo, a análise da constitucionalidade do referido artigo afeta diretamente o mérito deste recurso, razão pela qual, a fim de se evitar possíveis decisões conflitantes,recebo a apelação no seu duplo efeito e determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO até decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, ou ulterior decisão. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora